Tribunal: STF
Processo: RHC 226506
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 635.877/GO, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena no patamar de 12 anos de reclusão. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal local, indeferida, conforme ementa:



    REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AJUIZAMENTO FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 621, DO CPP. DESCABIMENTO. 



    Não se admite a ação de revisão criminal ajuizada de forma desvinculada das hipóteses taxativas do art. 621, do Código de Processo Penal, traduzindo interesse próprio do processo penal condenatório, emprestando-lhe feição recursal, não atuando como terceiro juízo de aferição, não comprovada a nulidade do processo ou do julgamento, ausente prova falsa ou elemento de convicção novo capaz de modificar o pronunciamento condenatório. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". INCOMPATIBILIDADE EM PERFURAÇÃO NO CORPO DA VÍTIMA E A ARMA UTILIZADA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. A alegação de nulidade por ausência de intimação do paciente para a sessão do Tribunal do Júri não restaram comprovadas pelos documentos que instruem o mandamus. Nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal – CPP, "Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". Tendo a defesa contribuído para a ocorrência da alegada nulidade, não lhe é lícito, agora, suscitar o vício, observada a vedação à proibição de atos contraditórios, consubstanciado no princípio do "Venire Contra Factum Proprium". 



    3. A alegação de incompatibilidade da perfuração responsável pela morte da vítima com a arma do paciente, além de implicar em revolvimento aprofundado no acervo fático-probatório, resta inviabilizada uma vez que inexiste manifestação no acórdão atacado sobre o tema, que entendeu não se tratar de prova nova. Dessa forma, fica esta Corte Superior impedida sobre a referida alegação, vedada a supressão de instância. 



    4. Como dito no acórdão originário, a "deficiência da defesa técnica não gera a nulidade da ação penal, salvo se demonstrado o efetivo prejuízo, inocorrente na hipótese, porquanto o advogado desempenhou o seu encargo, atuou na fase da colheita das provas, recorreu da decisão de pronúncia. opôs embargos declaratórios ao acórdão, recurso especial, e, ao depois, agilizou o apelatório da condenação, não sufragada a pretensão sustentada no plenário de julgamento pelo Júri, agindo de acordo com a sua capacidade e a estratégia adotada em favor do cliente". A simples discordância da atual defesa com a estratégia adotada pelo antigo defensor não autoriza a desconstituição do julgado já proferido 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) o paciente, além de ter sido impossibilitado de comparecer ao júri para sua autodefesa, uma vez que, não intimado para tanto, também se viu patrocinado por um causídico o qual atuou contra seus interesses, uma vez que, em momento algum, defendeu a tese de negativa de autoria, nem em plenário, nem mesmo em sede de recurso de Apelação; e (b) a perícia técnica realizada demonstrou que a lesão perfuro-contundente (de projetil de arma de fogo) na vítima Ocelmo Felizardo Frades não era compatível com projetil de calibre .380, a qual encontrava-se na posse do Paciente no momento dos fatos. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para anular a sentença condenatória. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de afastar a nulidade relacionada à intimação do paciente: 



    No tocante à alegação de nulidade por ausência de intimação do paciente para a sessão do Tribunal do Júri, tenho como não comprovadas as alegações da defesa, conforme se verifica da leitura do acórdão da revisão criminal, verbis: 



    "A nulidade do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, ausente a intimação do revisionando, ele foi informado pessoalmente da sessão a ser realizada no ano de 2010. Adiada por diversas vezes, o advogado eleito, ao requerer novo agendamento (Movimentação 03, Arquivo 36), se comprometeu com a presença do cliente, dispensando a comunicação processual, mas mesmo assim, o Oficial de Justiça tentou localizá-lo (Arquivo 07. Volume 41), não conseguindo implementar o intercâmbio, sem a objeção da defesa." (fl. 3172)



    [...]



    Tendo a defesa contribuído para a ocorrência da alegada nulidade, não lhe é lícito, agora, suscitar o vício, observada a vedação à proibição de atos contraditórios, consubstanciado no princípio do "Venire Contra Factum Proprium". 



    Essa conclusão não apresenta qualquer ilegalidade, sobretudo porque, conforme registrou a Corte estadual, Adiada por diversas vezes, o advogado eleito, ao requerer novo agendamento, se comprometeu com a presença do cliente, dispensando a comunicação processual. Não se pode ignorar, ainda, que, mesmo assim, o Oficial de Justiça tentou localizá-lo, não conseguindo implementar o intercâmbio, sem a objeção da defesa. 



    Nesse contexto, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. Isso porque vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção.



    No que diz respeito à alegação de nulidade em razão da deficiência da defesa técnica, decidiu o STJ: 



    Como dito no acórdão atacado, "a deficiência da defesa técnica não gera a nulidade da ação penal, salvo se demonstrado o efetivo prejuízo, inocorrente na hipótese, porquanto o advogado desempenhou o seu encargo, atuou na fase da colheita das provas, recorreu da decisão de pronúncia. opôs embargos declaratórios ao acórdão, recurso especial, e, ao depois, agilizou o apelatório da condenação, não sufragada a pretensão sustentada no plenário de julgamento pelo Júri, agindo de acordo com a sua capacidade e a estratégia adotada em favor do cliente" (fl. 3171). 



    Ademais, a simples discordância da atual defesa com a estratégia adotada pelo antigo defensor não autoriza a desconstituição do julgado já proferido. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, o que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso (RHC 129947 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015; HC 103842, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011; HC 100249 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2011). Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não de determinado ato processual ou diligência não realizados. Nessa linha de raciocínio: 



    [...] 



    3. Por força da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 133.530 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 7/10/2016) 



    É assente o entendimento de que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 130.433, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2018; HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    4. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    Por fim, a alegação de incompatibilidade da perfuração responsável pela morte da vítima com a arma do paciente não foi examinada pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente